Tribunal: STF
Processo: AI 383162
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
1. O recurso extraordinário não reúne condições de admissibilidade
porque, enquanto o acórdão recorrido examinou apenas a aplicação do
caput do artigo 557 do CPC ao julgamento da apelação, as razões
deste apelo voltaram-se contra o mérito da controvérsia. Irrelevante
 para a solução do agravo de instrumento o fato de que a matéria
deduzida no apelo extremo ainda estar pendente de solução no âmbito
desta Corte.
2. Embargos de declaração rejeitados.